Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de curatela provisória em ação de interdição ajuizada por filha em face de sua genitora.
2. Alegação de que a interditanda sofreu AVC isquêmico, agravado por tetraplasia flácida, estando internada em UTI, com mobilidade e cognição comprometidas, além de comunicação limitada por traqueostomia.
3. Pedido de concessão de tutela de urgência para nomeação provisória da agravante como curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de curatela provisória em caráter de urgência; e (ii) estabelecer se a decisão liminar que concedeu a curatela deve ser mantida, mesmo após a prolação de sentença de improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença no feito originário não acarreta, por si só, a perda de objeto do agravo de instrumento, sendo imprescindível a análise do conteúdo dos pronunciamentos judiciais.
5. Na hipótese, em razão do deferimento da curatela provisória em sede recursal, impõe-se o julgamento do agravo de instrumento, com vistas à preservação dos atos praticados pela curadora, limitados à prolação da sentença de improcedência.
6. A curatela provisória é medida protetiva excepcional, cabível quando demonstrada a incapacidade temporária e a urgência na adoção de providências em nome do interditando.
7. Relatório médico e certidão do oficial de justiça atestam que a interditanda está hospitalizada em UTI, com traqueostomia, sem previsão de alta, impossibilitada de se comunicar adequadamente e de gerir seus atos da vida civil.
8. A agravante é filha da interditanda, parte legítima para requerer a curatela, conforme art. 747, II, do CPC.
9. A ausência de curador compromete a contratação de serviços médicos e cuidados domiciliares, colocando em risco a integridade física e mental da interditanda.
10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e provido.